Tribunal: STF
Processo: ARE 1305909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). EXTINÇÃO A PARTIR DO ADVENTO DA EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 7/2000. VÍCIO DE INICIATIVA DA EMENDA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 - A Emenda Organizacional nº 07/2000, de 11/12/2000, vedou o pagamento de gratificação por tempo de serviço aos servidores municipais. 



    2 - A Emenda Organizacional, de iniciativa do Parlamento Municipal, não invadindo a esfera privativa do Chefe do Executivo, não criou cargos, funções e empregos públicos, nem tão pouco aumentou a remuneração dos servidores da administração direta e autárquica, afastando-se da mácula de iniciativa argumentada pelo apelado, obedecendo a simetria com a Carta Magna.



    3 - Precedentes desta Egrégia Câmara Regional. 



    4 - Como a parte recorrente não obteve êxito em qualquer argumentação na sua apelação, deve arcar com a sucumbência dos honorários advocatícios recursais de 5 % (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade, entretanto, ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do CPC. 



    5 – Apelação desprovida. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “ Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” . (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis , nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente